Tribunal: TRF3
Processo: 5002671-75.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
346/775)

5002671-75.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002671-75.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO - RJ126483-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR TEMPORÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LICENCIAMENTO OU REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVALIDEZ E NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ex-militar temporário contra decisão que indeferiu tutela provisória destinada a suspender seu licenciamento ou determinar sua reintegração aos quadros da Força Aérea Brasileira como militar adido, com manutenção de remuneração e tratamento médico, sob alegação de incapacidade decorrente de lúpus eritematoso sistêmico supostamente contraído após missão de garantia da lei e da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender o licenciamento ou determinar a reintegração de militar temporário, diante da alegação de incapacidade decorrente de enfermidade supostamente relacionada ao serviço militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Nos termos do Estatuto dos Militares, após as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, a reintegração ou reforma do militar temporário exige a comprovação de incapacidade definitiva decorrente de ferimento ou enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou, em outras hipóteses, a demonstração de invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral.

A doença apontada pelo agravante, lúpus eritematoso sistêmico, apresenta natureza autoimune e predisposição genética, não sendo possível, em cognição sumária, estabelecer nexo causal direto com o serviço militar ou com missão de garantia da lei e da ordem.

A inspeção médica oficial indicou capacidade para o trabalho e para atividades da vida civil, não havendo demonstração, nesta fase processual, de invalidez total e permanente.

O licenciamento decorreu do indeferimento da prorrogação do tempo de serviço no interesse da Administração, hipótese admitida pela legislação aplicável aos militares temporários, que não possuem direito subjetivo à permanência na carreira.

A ausência de prova suficiente quanto à incapacidade e ao nexo causal com o serviço evidencia a necessidade de dilação probatória, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reintegração ou reforma de militar temporário por incapacidade exige demonstração de nexo causal entre a enfermidade e as hipóteses previstas no art. 108 da Lei no 6.880/1980 ou, alternativamente, prova de invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral.

A ausência de prova pré-constituída acerca da incapacidade e do nexo causal com o serviço militar afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para suspensão do licenciamento ou reintegração do militar temporário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300 e art. 1.026, §2o; Lei no 6.880/1980, arts. 106, II-A, 108 e 109, §§1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002671-75.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO - RJ126483-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DIAS contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para a concessão da imediata suspensão do licenciamento do agravante, ou a sua reintegração aos quadros da Força Aérea Brasileira, na condição de militar temporário adido, por não vislumbrar o magistrado a quo a imediata probabilidade do direito, havendo necessidade de dilação probatória.

Sustenta o agravante a nulidade do seu licenciamento pois se encontra incapacitado para o serviço militar em razão de lúpus eritematoso sistêmico, doença autoimune grave, crônica e incapacitante, que teria se manifestado após voltar de uma missão de garantia da lei e da ordem. Afirma que não está apto para o trabalho militar ou civil e que precisa da remuneração e do tratamento médico disponibilizado pela FAB. Afirma que a doença foi contraída em campanha de manutenção da ordem pública, havendo nexo causal e adequação à previsão do art. 108, II, da Lei 6.880/80, e que se encontra incapacitado para todo e qualquer serviço e para prover os próprios meios de subsistência.

Pleiteia a antecipação da tutela recursal e o posterior provimento do agravo de instrumento, com a concessão da tutela provisória para assegurar a imediata suspensão do licenciamento do agravante, ou, caso já licenciado, a sua reintegração aos quadros da Força Aérea Brasileira, com o recebimento de remuneração e continuidade do tratamento médico.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal por decisão monocrática deste relator proferida ao Id 354175089.

Com contraminuta apresentada pela agravada, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de sólida prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório.

Na hipótese, entendo que não restou demonstrado o preenchimento do requisito da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória pleiteada pelo agravante.

Cinge-se a controvérsia quanto à reintegração de ex-militar temporário em razão de lesão ou enfermidade alegadamente incapacitante para o serviço ativo das Forças Armadas, com o pagamento de remunerações e manutenção de tratamento médico-hospitalar eventualmente necessário para a reestabelecimento de sua saúde.

Em atenção ao princípio tempus regit actum, deve ser aplicada a redação da Lei 6.880/80 vigente à época do licenciamento do autor, ocorrida após a reforma introduzida pela Lei no 13.954/19, que alterou substancialmente o regramento referente ao licenciamento, reintegração e reforma dos militares.

Nos termos do Estatuto dos Militares, com redação dada pela Lei no 13.954/19, a reintegração do militar temporário como adido apenas é possível nas hipóteses de incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas se demonstrado que ela é decorrente de ferimento ou enfermidade causados em campanha ou na manutenção da ordem pública, conforme dicção do art. 106, II-A, “b” e art. 109, §1o c/c art. 108, I e II da Lei 6.880/80. Alternativamente, fará jus à reforma se configurada alguma das hipóteses listadas no art. 108, III a V, desde que também demonstrada a sua invalidez, consistente na incapacidade total e permanente para todas as demais atividades laborais (militares ou civis), nos termos do art. 106, II-A, “a” e art. 109, §2o da Lei 6.880/80. Confira-se:

Art. 106. A reforma será aplicada ao militar que:

I - atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:

a) para oficial-general, 75 (setenta e cinco) anos

b) para oficial superior, 72 (setenta e dois) anos;

c) para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 68 (sessenta e oito) anos;

d) para praças, 68 (sessenta e oito) anos;

II - se de carreira, for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas;

II-A. se temporário:

a) for julgado inválido;

b) for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei;

III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável;

IV - for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;

V - sendo oficial, a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em conseqüência de Conselho de Justificação a que foi submetido; e

VI - se Guarda-Marinha, Aspirante a Oficial ou praça com estabilidade assegurada, for a ela indicado ao Comandante de Força Singular respectiva, em julgamento de Conselho de Disciplina.

§ 1o O militar reformado na forma prevista nos incisos V ou VI do caput deste artigo só poderá readquirir a situação militar anterior:

a) (revogada);

b) (revogada);

I - na hipótese prevista no inciso V do caput deste artigo, por outra sentença do Superior Tribunal Militar, nas condições nela estabelecidas;

II - na hipótese prevista no inciso VI do caput deste artigo, por decisão do Comandante de Força Singular respectivo.

§ 2o O disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo não se aplica ao militar temporário

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - acidente em serviço;

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e (Redação dada pela Lei no 12.670, de 2012)

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§ 2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

Art. 109. O militar de carreira julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por uma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei será reformado com qualquer tempo de serviço. (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019)

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei se, concomitantemente, for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)

§ 3o O militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)

Compulsando os autos, verifico que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão imediata da reintegração da agravante às fileiras militares.

Narra o agravante que foi incorporado à Força Aérea Brasileira como militar temporário em 01/08/2018 e que, no primeiro semestre 2024, após retornar de missão de garantia da lei e da ordem, foi diagnosticado com lúpus eritematoso sistêmico, doença grave que o tornaria incapacitado para o serviço militar ativo e para o labor civil. Afirma que o seu licenciamento, enquanto ainda se encontra em acompanhamento médico e com necessidade da continuidade do tratamento de saúde, é ilegal, motivo pelo qual pleiteia a suspensão do licenciamento ou a reintegração como adido, com o recebimento de remuneração e tratamento médico.

Entretanto, analisando os documentos probatórios juntados aos autos, verifica-se que a enfermidade causadora da alegada incapacidade (lúpus eritematoso sistêmico) não possui, a princípio, estrito nexo causal com a prestação do serviço militar, pois consiste em doença autoimune crônica de predisposição genética. A sua manifestação durante os anos de prestação do serviço militar temporário não induz relação de causalidade estrita e direta com o serviço militar, não se tratando, a princípio, de enfermidade cuja causa eficiente decorra de campanha de manutenção da ordem pública, conforme exigido pelo art. 108, II, da Lei 6.880/80.

Verifico, ainda, que não restou demonstrada nos autos, nesta fase processual, a invalidez para todo e qualquer trabalho, tendo a inspeção médica oficial atestado sua capacidade para o trabalho e para atividades da vida civil, sem necessidade de permanência em tratamento médico pela clínica de reumatologia. A exata condição de saúde do autor, portanto, é questão que exige ulterior dilação probatória.

Ademais, conforme se extrai do Despacho Decisório no 1690/2CM1/3918, de 25/11/2025 (Id 543736117 do processo de referência), o licenciamento do agravante se deu por indeferimento da prorrogação de tempo de serviço no interesse da Administração, estando, a princípio, em consonância com a disposição do §3o do art. 109 da Lei 6.880/80, supracolacionado.

Por fim, aponto que o vínculo de prestação de serviço do agravante com a corporação é de militar temporário, não havendo direito subjetivo à prorrogação do tempo de serviço à revelia do interesse da Administração Militar, conforme a legislação de regência, considerando-se o caráter precário previsto no Estatuto dos Militares. Consequentemente, não vislumbro, a princípio, a ocorrência de qualquer vício ou irregularidade no ato de licenciamento em razão do indeferimento da prorrogação do tempo de serviço.

Assim, não verifico nos autos, nesta fase de cognição sumária, insumos que atestem a probabilidade do direito do agravante de obstar seu licenciamento ou de obter a imediata reintegração às Forças Armadas como militar temporário adido.

A ausência de um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada já é suficiente para seu indeferimento, sendo desnecessária a análise do perigo de dano.

Não identifico nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento então exarado em antecipação de tutela recursal, devendo a decisão monocrática ser ratificada.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR TEMPORÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LICENCIAMENTO OU REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVALIDEZ E NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ex-militar temporário contra decisão que indeferiu tutela provisória destinada a suspender seu licenciamento ou determinar sua reintegração aos quadros da Força Aérea Brasileira como militar adido, com manutenção de remuneração e tratamento médico, sob alegação de incapacidade decorrente de lúpus eritematoso sistêmico supostamente contraído após missão de garantia da lei e da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender o licenciamento ou determinar a reintegração de militar temporário, diante da alegação de incapacidade decorrente de enfermidade supostamente relacionada ao serviço militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Nos termos do Estatuto dos Militares, após as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, a reintegração ou reforma do militar temporário exige a comprovação de incapacidade definitiva decorrente de ferimento ou enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou, em outras hipóteses, a demonstração de invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral.

A doença apontada pelo agravante, lúpus eritematoso sistêmico, apresenta natureza autoimune e predisposição genética, não sendo possível, em cognição sumária, estabelecer nexo causal direto com o serviço militar ou com missão de garantia da lei e da ordem.

A inspeção médica oficial indicou capacidade para o trabalho e para atividades da vida civil, não havendo demonstração, nesta fase processual, de invalidez total e permanente.

O licenciamento decorreu do indeferimento da prorrogação do tempo de serviço no interesse da Administração, hipótese admitida pela legislação aplicável aos militares temporários, que não possuem direito subjetivo à permanência na carreira.

A ausência de prova suficiente quanto à incapacidade e ao nexo causal com o serviço evidencia a necessidade de dilação probatória, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reintegração ou reforma de militar temporário por incapacidade exige demonstração de nexo causal entre a enfermidade e as hipóteses previstas no art. 108 da Lei no 6.880/1980 ou, alternativamente, prova de invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral.

A ausência de prova pré-constituída acerca da incapacidade e do nexo causal com o serviço militar afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para suspensão do licenciamento ou reintegração do militar temporário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300 e art. 1.026, §2o; Lei no 6.880/1980, arts. 106, II-A, 108 e 109, §§1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão